Tribunal: STF
Processo: Rcl 57437
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Josiel Eduardo Barroso Batista, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo 0001171-50.2015.8.17.1090.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante a preterição dos candidatos, diante da inexistência da cláusula de barreira quando da divulgação do edital do certame. 



    Colhe-se da inicial:



    “Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer apresentada pelos reclamantes em face do Estado de Pernambuco e da Instituição de Apoio à Universidade de Pernambuco, acerca do concurso para soldados da Polícia Militar de Pernambuco – PMPE do ano de 2009. 



    Aquele certame foi inaugurado pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº. 101 de 31 de agosto de 2009, para o preenchimento de 2.100 (duas mil e cem) vagas. 



    Devido ao baixo número de preenchimento de vagas, foi publicada a Portaria Conjunta SAD/SDS nº. 105 de 17 de novembro de 2014 decidindo que: 



    (…)



    Apesar da determinação da Portaria, apenas 1.108 (mil cento e oito) candidatos foram devidamente nomeados e empossados, quando o concurso foi encerrado no ano de 2015, portanto, sem o preenchimento de todas as vagas disponíveis. 



    Logo em seguida, no ano de 2016, a Portaria Conjunta SAD/SDS nº 25 de março de 2016 abriu novo concurso para o cargo de soldados da PMPE, com um total de 1.500 (mil e quinhentas) vagas.



    Fica clara, portanto, que a necessidade de policiais do Estado de Pernambuco existe. 



    O certame da PMPE 2009 não possuía nenhuma cláusula de barreira que, como sabemos, deve estar expressa e devidamente fundamentada no edital do concurso, apesar de insistentemente ser a tese defendida pelo TJPE. Por esta razão, os candidatos que, inicialmente, não seguiram para as fases posteriores do certame, dentre eles os reclamantes, ficaram no cadastro de reserva. 



    Pois bem! A portaria nº. 105 de 2014 previu que 2000 (dois mil) candidatos seriam convocados, contudo, o Estado de Pernambuco encerrou o certame com 892 (oitocentos e noventa e duas) vagas em aberto. Fica evidente, portanto, a violação à Repercussão Geral nº. 784 do Supremo Tribunal Federal – STF, incorrendo o TJPE em usurpação dos poderes desta Corte”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, afirma que “o juízo do primeiro grau e o tribunal de origem violaram o entendimento suso, quando permitiram que o Estado de Pernambuco encerrasse o concurso da PMPE 2009 sem o preenchimento de todas as vagas e, imediatamente após o encerramento, abrisse um novo certame para provimento de 1500 (mil e quinhentas) vagas”. (eDOC 1, p. 9) 



    Assevera, ainda, que com a promulgação da LC 498/2022 do Estado de Pernambuco, evidenciou-se a violação ao Tema 784-RG, “uma vez que permite que candidatos com notas inferiores aos reclamantes adentrem, de forma definitiva, nos quadros da PMPE. Em anexo, estão processos onde candidatos com notas inferiores aos reclamantes já se beneficiaram da LC”. (eDOC 1, p. 13) 



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado, “determinando o prosseguimento dos reclamantes nas demais fases do certame da PMPE 2009 e, no caso de êxito, que sejam devidamente nomeados e empossados”. (eDOC 1, p. 13)



    Intimada, a parte reclamante promoveu a emenda à inicial. (eDOCs 29-31)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 38.214/PE, consoante certidão de eDOC 24.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que o reclamantes não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PMPE/2009. CARGO DE SOLDADO. APROVAÇÃO DO AGRAVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS POSTERIORMENTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS DESPROVIDO 1. Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a existência de direito subjetivo dos autores à convocação para curso de formação e posterior nomeação no cargo de soldado referente ao concurso público da Polícia Militar de Pernambuco, regulado através da Portaria Conjunta SAS/SDS nº 101, de 31 de agosto de 2009, tendo em vista o número de cargos vagos no quadro de servidores da entidade. 2. A cláusula de barreira para o concurso em comento, foi prevista no item 5.1 da Portaria Conjunta SAS/SDS nº 101/2009. 3. Importante ressaltar que a previsão de convocação dos 6.300 (seis mil e trezentos) candidatos mais bem classificados para a realização do teste físico, em hipótese alguma, configura existência de vagas para além daquelas já especificadas no mesmo edital regulador, que, como já fora mencionado, totalizaram 2.100 (duas mil e cem). 4. Ademais, a convocação posterior de mais 3500 candidatos para prosseguir nas demais fases do certame (além dos já convocados 6.300), foi realizada no âmbito da discricionariedade da Administração, por mera conveniência e oportunidade.5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 837.311, afetado ao regime de repercussão geral (Tema 784): ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. 6. Não há nos autos nenhuma comprovação de que os apelantes tenham sido aprovados dentro das 6300 notas mais altas, conforme previsto no Edital, nem muito menos que suas pontuações seriam suficientes para ingressarem nas alegadas 892 vagas restantes. 7. Os candidatos também não demostraram de forma cabal a inequívoca necessidade pública de suas convocações ao prosseguimento no certame ou qualquer forma de preterição arbitrária ou imotivada que justificassem sua eventual nomeação, consoante a tese firmada no STF e em jurisprudência firmada nesta Corte de Justiça em caso idêntico. 8. Recursos desprovidos”. (Conforme consulta ao site do TJPE; grifei) 



    Ademais, interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea a, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral. Confira-se: 



    “Trata-se de Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal contra acórdão (fls. 468-468v), integrado pelos Embargos de Declaração (fls. 503). Na origem, a sentença vergastada julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que os candidatos não foram aprovados dentro do número de vagas nem classificados para a realização da segunda etapa do Concurso Público da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, reputando constitucional a cláusula de barreira constante do edital do certame, além de declarar ausente dos autos qualquer demonstração de preterição na ordem classificatória. 



    O acórdão da 3ª Câmara de Direito Público, sob a relatoria do eminente Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, ratificou na íntegra a sentença combatida. Em suas razões recursais (fls. 527/540), o Recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, II da Constituição Federal.



    (…)



    1. Da aplicação do Tema 784 do e. STF.



    Não obstante a alegação de afronta ao dispositivo constitucional apontado, cuido que a matéria versada no presente recurso já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da repercussão geral, tendo como recurso representativo da controvérsia o RE nº 837.311/PI (tema 784), em que se discutia a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame. 



    O recurso apontado pelo STF como representativo do problema jurídico em liça foi julgado pelo Plenário em 09.12.2015, no qual o Tribunal, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário, decisão publicada no DJe/STF em 18.04.2016. 



    Exerço, pois, o juízo de conformidade do presente recurso. 



    Pois bem, confira-se o acórdão recorrido, ipsis litteris:



     (…)



    Assim, percebe-se claramente que o inteiro teor do acórdão proferido em 14.05.2019 e publicado em 24.05.2019, pela 3ª Câmara de Direito Público deste e. TJPE, encontra-se adequado ao julgamento em comento, pois asseverou a inexistência de direito subjetivo à nomeação em concurso público quando a aprovação do candidato se der fora do número de vagas previstas no edital e não ocorrer a preterição arbitrária e imotivada do candidato. 



    Por isso que, ao passo em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o que decidiu o STF no representativo da controvérsia aludido, aplicando-se as regras do art. 1030, I, alínea ‘a’, 2ª parte, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso”. (Conforme consulta ao site do TJPE; grifei) 



    Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. - A matéria debatida nos autos foi decidida pelo e. STF, por meio do regime de repercussão geral (RE 837311/PI), restando editado o Tema 784, com a seguinte tese firmada: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’ - Inexistência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada, exigida pelo tema 784 para excepcionar a regra geral. - Inovação Recursal com relação às alegações de ofensa ao Tema 793/STF e aos artigos 3º da Lei n. 8.666/93 e 3º da Lei n.9787/99. - Aplicação de multa ao Agravante no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 1.021 § 4º, do CPC”. (Conforme consulta ao site do TJPE) 



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente